Tribunal: STF
Processo: HC 218300
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 10):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FURTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BEM AVALIADO EM MAIS DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. ADEMAIS, DELITO COMETIDO NO PERÍODO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REFERIDO PRINCÍPIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta e identificar a necessidade, ou não, da utilização do direito penal como resposta estatal. 3. No caso dos autos, consta da decisão impugnada, que a conduta imputada ao paciente foi praticada no período noturno, o que, atrai a causa de aumento do art. 155, § 1º, do Código Penal, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 4. Ademais, cabe ressaltar que o valor da res furtiva (bicicleta) correspondia a, aproximadamente, 15% do salário mínimo vigente à época dos fato, não podendo ser considerado irrisório. 5. Agravo improvido.



    Alega-se que as circunstâncias do caso concreto indicam hipótese de insignificância da conduta, tendo em vista o diminuto valor da coisa que se alega como res furtiva (bicicleta avaliada em R$ 150,00), com restituição à vítima.



    Pede-se, liminarmente, a concessão da ordem a fim de que seja trancada a ação criminal por atipicidade material da conduta.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente